Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-73.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012298-73.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), PESQUE E PAGUE FURNAS LTDA - CNPJ: 44.871.500/0001-74 (AGRAVANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), GUILHERME BRANCALHAO MAZZO - CPF: 028.212.531-09 (AGRAVADO), GUILHERME BRANCALHAO MAZZO - CPF: 028.212.531-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

PESQUE E PAGUE FURNAS LTDA

AGRAVADO
(S):

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INDEFERIDA.
PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 481 DO STJ.
ÔNUS PROBATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por ausência de preparo, em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica por parte da recorrente, mesmo após intimação para suprir a ausência de documentos hábeis ao deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pessoa jurídica Agravante comprovou sua incapacidade econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça;

(
ii
) saber se os documentos juntados (extratos e declaração de faturamento) são suficientes para tal comprovação; e

(
iii
) saber se a decisão monocrática violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da incapacidade de arcar com os custos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo incabível a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

4. A Agravante foi intimada para apresentar documentação contábil e fiscal idônea, tendo requerido dilação de prazo, mas permaneceu inerte, deixando de cumprir o ônus que lhe competia.

5. Os documentos apresentados (faturamento anual e extratos bancários) foram considerados insuficientes, por não fornecerem panorama completo da situação financeira da empresa.

6. A aplicação da penalidade de deserção decorre do não atendimento da diligência judicial e não configura afronta ao direito de acesso à justiça, dada a ausência de demonstração da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação documental da incapacidade de arcar com os custos do processo. 2. A inércia da parte intimada para apresentar prova idônea da hipossuficiência autoriza o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 100, 1.007, § 4o, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT,
AgInt
no AI no 1001281-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 08.11.
2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo Interno interposto por PESQUE E PAGUE FURNAS LTDA em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 314687865), que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de Apelação Cível por si manejado, em razão da deserção.

O recurso originário, Apelação Cível, foi interposto com pedido de gratuidade da justiça. Em despacho inicial (ID 308792368), foi oportunizado à parte recorrente que comprovasse a alegada hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte postulou dilação de prazo (ID 311300856), que foi excepcionalmente deferida por mais 05 (cinco) dias úteis (ID 311921891). Contudo, transcorrido o prazo suplementar sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 314682888), sobreveio a decisão monocrática ora agravada.

A decisão monocrática agravada (ID 314687865) foi proferida nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se deApelação Cível interposta por PESQUE E PAGUE FURNAS LTDA, na qual foi formulado pedido de concessão da gratuidade da justiça.

O pedido foiindeferido, tendo em vista a ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica, sendo determinada a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse sua condição de hipossuficiente ou procedesse aorecolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

A
parte, então, requereudilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, a qual foiexcepcionalmente deferida por mais 05 (cinco) dias.

Contudo,mesmo após a prorrogação,a parte permaneceu inerte, não promovendo o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, tampouco comprovando sua alegada hipossuficiência de forma documentalmente idônea.

Assim, impõe-se o reconhecimento dadeserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, diante dodescumprimento da determinação judicial mesmo após a concessão de prazo suplementar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 216, § 1o, do RITJMT, NÃO CONHEÇO da Apelação, por deserção.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

Em suas razões recursais (ID 320651360), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Deferimento da gratuidade de justiça
e aplicação
da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Suficiência dos documentos já juntados aos autos (faturamento anual e extratos bancários) para comprovação da hipossuficiência;

Violação aos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição;

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça e, por conseguinte, conhecido e processado o recurso de Apelação Cível.

O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 325071399), nas quais defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a Agravante, mesmo após ser devidamente intimada e obter dilação de prazo, não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

PESQUE E PAGUE FURNAS LTDA

AGRAVADO
(S):

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo interno em face de
decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante, em virtude da deserção.

O cerne da questão reside em perquirir se a parte recorrente logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, ou, alternativamente, se sua inércia processual, mesmo após a concessão de prazo suplementar, justifica a manutenção do decreto de deserção.

A Agravante sustenta, em suma, que os documentos já colacionados aos autos seriam suficientes para comprovar sua precária situação financeira, de modo que o não conhecimento do apelo por deserção configuraria violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

A Agravada, em contrapartida, defende a higidez da decisão monocrática, ressaltando o descumprimento de determinação judicial expressa e a ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência.

Passo à análise das teses recursais.

1. Do deferimento da gratuidade de justiça e da aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A Agravante postula a reforma da decisão monocrática ao argumento de que, na condição de pessoa jurídica, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justica
, o que imporia o conhecimento de seu recurso de apelação.

A matéria encontra seu fundamento primário no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado "aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O texto constitucional estabelece, de forma inequívoca, que a concessão do benefício não é automática, mas condicionada à efetiva comprovação da carência de recursos, tratando-se de um direito subjetivo público dependente de suporte fático específico.

Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria nos artigos 98 e seguintes
, sendo que o
artigo 99, em seu parágrafo 3o, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, contudo, é relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o parágrafo 2o do mesmo dispositivo.

Para as pessoas jurídicas, a sistemática é diversa
, pois o
ordenamento processual não lhes confere a presunção de hipossuficiência, incumbindo-lhes o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria manutenção.

A finalidade da norma é clara: garantir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras, ao mesmo tempo em que se busca coibir o uso indevido do benefício, que onera o erário e pode configurar concorrência desleal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, invocada pela Agravante, cujo enunciado dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurdica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A exegese do verbete sumular não deixa margem para dúvidas: a concessão da benesse está intrinsecamente vinculada ao verbo "demonstrar", o que impõe à pessoa jurídica um ônus probatório ativo e robusto.

A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação contábil e fiscal idônea, não satisfaz a exigência contida na Súmula.

A demonstração a que se refere o enunciado deve ser cabal, permitindo ao julgador aferir, com segurança, a real situação de insolvência ou de grave crise financeira que impeça o recolhimento das custas processuais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso alinha-se a tal entendimento, exigindo prova concreta da hipossuficiência para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica.

A propósito:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade Da Justiça. Pessoa Jurídica. Ônus Probatório. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica em virtude de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão em ação possessória. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se a pessoa jurídica comprovou incapacidade financeira suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ. 4. A documentação apresentada revelou-se insuficiente, especialmente pela ausência da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. 5. Precedente anterior que concedeu o benefício não gera direito adquirido em novos processos, exigindo renovada comprovação da condição econômica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta da incapacidade financeira, não bastando declarações genéricas ou certidões negativas." ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2082623/SP. (N.U 1001281-20.2025.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

No caso concreto, a decisão monocrática agravada não negou a possibilidade de aplicação da Súmula 481.

Ao contrário, em estrita observância ao devido processo legal e ao artigo 99, parágrafo 2o, do CPC, esta Relatoria, ao constatar a ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência, proferiu o despacho de ID 308792368, determinando, de forma expressa, a intimação da Agravante para que comprovasse sua condição ou efetuasse o recolhimento do preparo.

A Agravante, portanto, foi devidamente instada a cumprir o ônus probatório que lhe competia. A invocação da Súmula 481, neste momento processual, revela-se um argumento
inócuo
, porquanto a decisão agravada não a desconsiderou, mas apenas aplicou a consequência processual decorrente do não atendimento à sua
exigência central: a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito à gratuidade era inteiramente da Agravante
, sendo que a
o se manter inerte, mesmo após a concessão de prazo suplementar (ID 311921891), a parte deixou de satisfazer a condição imposta tanto pela legislação processual quanto pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a decisão monocrática agiu com acerto ao aplicar a sanção processual da deserção, uma vez que a Agravante, devidamente oportunizada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a condição que lhe garantiria a isenção do preparo.

Por conseguinte, a tese recursal baseada na mera aplicabilidade da Súmula 481 do STJ não merece prosperar, pois desconsidera o elemento central de seu próprio enunciado, qual seja, a necessidade de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

2. Da suficiência dos documentos já juntados aos autos (faturamento anual e extratos bancários) para comprovação da hipossuficiência.

A Agravante argumenta que os documentos colacionados aos autos, especificamente o faturamento anual (ID 305908860) e os extratos bancários (ID 305908861), seriam, por si sós, suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiente, tendo o Relator incorrido em erro de avaliação ao considerá-los inadequados.

A análise da suficiência da prova é uma prerrogativa do julgador, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório apresentado.

No caso de pedido de gratuidade por pessoa jurídica, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a comprovação da hipossuficiência exige uma análise global da saúde financeira da empresa, não se bastando em documentos isolados que podem oferecer uma visão parcial ou distorcida da realidade.

O documento de faturamento anual, embora seja um indicador da receita bruta da empresa, não revela, isoladamente, sua capacidade de pagamento. Uma empresa pode ter um faturamento elevado e, ainda assim, operar com prejuízo ou ter seu fluxo de caixa comprometido.

Contudo, o faturamento informado pela própria Agravante quando da abertura da conta, conforme apontado pela Agravada em contrarrazões (ID 305908866), era de R$ 1.739.387,90, o que corresponde a uma média mensal superior a R$ 144.000,00. Tal cifra, por si só, gera uma fundada dúvida sobre a alegada miserabilidade.

Da mesma forma, os extratos bancários, embora demonstrem a movimentação financeira em determinado período, não são capazes
de, sozinhos
, atestar a impossibilidade de arcar com as custas. Eles podem indicar um fluxo de caixa, mas não informam sobre o patrimônio, o nível de endividamento, a lucratividade ou a distribuição de resultados da empresa.

A prova idônea da hipossuficiência de uma pessoa jurídica, conforme a praxe forense e a exigência dos tribunais, é tipicamente composta por documentos contábeis formais, como o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/ECF) e o demonstrativo de fluxo de caixa, todos recentes e devidamente assinados por profissional habilitado.

A decisão de intimar a parte para complementar a prova não constitui um erro, mas sim o fiel cumprimento do disposto no artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que veda o indeferimento de plano do benefício sem antes oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos.

A Agravante, ao invés de atender à determinação judicial e apresentar a documentação contábil completa que permitiria uma análise fidedigna de sua situação financeira, optou por requerer dilação de prazo e, posteriormente, quedar-se inerte.

A insistência da Agravante em validar documentos que o juízo já considerou, de forma fundamentada, insuficientes, revela uma postura processual que não se coaduna com o dever de cooperação (art. 6o, CPC).

Ademais, a própria natureza da lide originária, uma ação monitória para cobrança de um débito de R$ 41.507,44 decorrente de movimentação de conta corrente empresarial, corrobora a percepção de que a Agravante é uma entidade com atividade econômica regular, cuja incapacidade financeira não pode ser presumida nem comprovada por documentos fragmentários.

Portanto, a alegação de que os documentos eram suficientes não se sustenta, seja porque, tecnicamente, eles não oferecem um panorama completo da saúde financeira da empresa, seja porque a questão foi superada pela preclusão
decorrente do descumprimento da ordem judicial para a juntada de prova complementar.

Deste modo, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito processual à espécie.

3. Da violação aos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, a Agravante alega que a decisão de não conhecimento do apelo por deserção ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e da assistência judiciária aos necessitados (art. 5o, LXXIV, CF).

Os referidos princípios são cláusulas pétreas e pilares do Estado Democrático de Direito, garantindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação do Poder Judiciário e que os comprovadamente necessitados recebam amparo estatal para litigar.

Contudo, é cediço que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, podendo ser ponderados com outros valores e princípios de igual hierarquia, bem como regulamentados por normas infraconstitucionais que visam a organizar o exercício desses direitos e a garantir a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

O acesso à justiça não se confunde com a gratuidade universal e irrestrita da prestação jurisdicional. O sistema processual civil brasileiro prevê o recolhimento de custas e despesas processuais como regra, sendo a gratuidade uma exceção, destinada àqueles que, conforme já exaustivamente analisado, comprovem a insuficiência de recursos.

O requisito do preparo recursal é uma condição de admissibilidade prevista em lei (art. 1.007, CPC) e sua exigência não representa, por si só, um obstáculo inconstitucional ao acesso à justiça. Trata-se de um ônus processual imposto ao litigante, cuja finalidade é, em parte, remunerar o serviço público prestado e, em parte, desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios.

O ordenamento jurídico, em uma clara ponderação de valores, harmoniza o dever de recolher o preparo com o direito de acesso à justiça ao prever o instituto da gratuidade. O sistema oferece à parte uma alternativa: ou
paga
as custas, ou demonstra que não pode fazê-lo.

No caso dos autos, a Agravante teve a plena garantia de acesso à justiça. Exerceu seu direito de defesa em primeira instância, opondo embargos à monitória. Teve a oportunidade de interpor o recurso de apelação. E, no âmbito deste Tribunal, foi-lhe concedida a oportunidade de comprovar a hipossuficiência para se isentar do preparo.

A decisão que não conheceu do apelo não foi um ato que impediu o acesso da Agravante ao Judiciário, mas sim a consequência direta e legal de sua própria conduta omissiva.

Não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o não processamento do recurso decorre do descumprimento de um ônus processual pela própria parte interessada, especialmente quando lhe foi oportunizada a regularização do vício.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, § 7o, e 1.007, § 4o, demonstra a preocupação do legislador em evitar que a deserção seja decretada de forma sumária, concedendo ao recorrente prazo para sanar a irregularidade.

A decisão agravada, portanto, está em perfeita consonância com o sistema jurídico, que equilibra o direito de recorrer com o dever de cumprir os pressupostos de admissibilidade recursal.

Assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição deve ser rechaçada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, por deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025